Tribunal: TJDFT
Processo: 0700812-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS E INFRAÇÕES REFERENTES AO VEÍCULO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. INVIABILIDADE. TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao DETRAN e à Secretaria de Fazenda do DF para transferência dos débitos administrativos e infrações de trânsito vencidos a partir de 27/06/2011, bem como os débitos de IPVA a partir de 2015 incidentes sobre o veículo objeto da lide para o nome do agravado.
2. Na esteira do consolidado entendimento desta Corte, é inviável a expedição de ofício ao DETRAN ou à Secretaria de Fazenda Pública para determinar a transferência de débitos incidentes sobre o veículo, pois os efeitos da sentença não podem ser suportados por terceiro não integrante da relação processual. A par disso, não cabe ao Judiciário relegar as exigências e cautelas administrativas inerentes ao ato de transferência dos débitos e infrações incidentes sobre os veículos.
3. Recurso conhecido e desprovido.